Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, sob alegação de omissão quanto ao sobrestamento do feito acerca da questão de ordem admitida nos autos de no 0817552-85.2024.8.07.0016 para revisão da Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão no acórdão acerca da questão de ordem admitida nos autos de no 0817552-85.2024.8.07.0016.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Não assiste razão ao embargante. Constata-se a ausência de pressuposto para o sobrestamento processual. Embora tenha havido o acolhimento de questão de ordem no Acórdão 2018665 (proferido nos autos do processo n° 0817552-85.2024.8.07.0016), verifica-se que a matéria não foi submetida à deliberação da Turma de Uniformização de Jurisprudência, pois posteriormente houve anulação, de ofício, da proposição e acolhimento da Questão de Ordem submetida ao Colegiado (Acórdão no 2042698).
5. Portanto, não subsiste ordem de suspensão dos processos que versem sobre o tema, razão pela qual não se configura o vício alegado. Precedente: Acórdão 2046166.
6. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável aplicação de multa (art. 1026/CPC, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042698, 0817552-85.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025, TJDFT, Acórdão 2046166, 0814512-95.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.